Tribunal: CARF
Processo: 13830.900105/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900105/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.041 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
SEGMENT PRODUTOS OFTALMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, bem como restaram
demonstrados os motivos de decidir, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos. Ademais, a decisão não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça de defesa, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente
e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. ERRO DE FATO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE,
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA
X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900105/2015-24
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das
determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-003.705, proferido pela
11a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, não homologou
a compensação declarada em PER/DCOMP:

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

Em sede de inconformidade, alega-se que o direito creditório advém da circunstância de
que foram prestadas informações na DIPJ 2010 para o 3o trimestre de 2009 acerca de
rendimentos de aplicação financeira de renda fixa (CDB) de forma equivocada.
Sustenta-se que, diante do código de receita no 3426 (Aplicações Financeiras de Renda
Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Jurídica), haveria impositivo legal no
sentido de oferecimento à tributação dos valores percebidos na data do resgate,
vencimento ou liquidação. No entanto, ao invés disso, os referidos valores foram
declarados antecipadamente ao longo de todo período em que o investimento
permaneceu vigente.”
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, ratificando os termos da decisão de não homologação da compensação.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
“(...)
III - DAS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
III. 1 - PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE
8. Preliminarmente, é importante destacar que o acórdão recorrido é nulo de pleno
direito, por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, notadamente porque
decidiu o feito com base em mera presunção de informações, sem que tivesse analisado
os elementos juntados nestes autos que comprovam o direito creditório declarado ou,
em última análise, sem que tivesse determinado a conversão dos autos em diligência
para dirimir a questão.
9. Com efeito, como visto linhas acima, o acórdão recorrido julgou improcedente a
manifestação de inconformidade com base em uma única premissa: o fato de que não
teria sido comprovada a legitimidade dos créditos de IRPJ utilizados pela Recorrente. É
o que se confirma do seguinte trecho, extraído do referido acórdão:
“Pondero que adotei unicamente as informações extraídas da contabilidade da
interessada, posto que os documentos obtidos junto às instituições financeiras
(juntados pela defesa) encontram-se deficientes e desconexos para exprimir de
forma clara os rendimentos de renda fixa para os meses de janeiro, fevereiro e
março de 2009. Esclareço que tenho por convicção que a atividade de
"provar" não se limita, no mais das vezes, a simplesmente juntar
documentos aos autos. Nos casos em que se têm registros contábeis
associados a documentos produzidos por terceiros, provar significa associá-
los de forma individualizada, do mesmo modo que, no caso das provas
indiciárias, exige-se a contextualização dos fatos por via do cruzamento dos
indícios. Porém, não é tarefa da autoridade fiscal buscar o sentido e a lógica dos
elementos de prova trazidos pelo contribuinte, quando este não o fez de forma
adequada, no caso de um pedido de restituição ou compensação. Quem pleiteia a
repetição deve provar a existência e a quantificação do direito creditório,
coordenando de forma precisa o documental que entende evidenciar o indébito”.
– Grifamos.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

10. A simples leitura do trecho acima transcrito demonstra que o acórdão recorrido
decidiu pelo indeferimento do PER/DCOMP no 16177.64079.250714.1.3.04- 6554 tão
somente porque, no seu entender, não detinha as informações acerca das aplicações
financeiras sobre as quais incidiu o IRPJ que convolou-se em crédito em favor da
Recorrente, concluindo, nesse ponto, que os documentos obtidos junto às instituições
financeiras (juntados pela defesa) encontram-se deficientes e desconexos para exprimir
de forma clara os rendimentos de renda fixa para os meses de janeiro, fevereiro e março
de 2009.
11. Decerto que, ao assim fazê-lo, o acórdão recorrido furtou-se de apurar a verdade dos
fatos, incorrendo em manifesto prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, além de
violar sobremaneira o artigo 31, do Decreto no 70.235/72, expresso ao exigir que a
decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e
ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. 12. Nesse contexto, não é
demais ressaltar que o artigo 18, do já citado Decreto no 70.235/72, preconiza que a
diligência e/ou perícia pode ser determinada de ofício ou a requerimento da parte,
sempre que imprescindível para o correto deslinde da controvérsia4. Tal prerrogativa
reside no fato de que a diligência se presta exatamente a trazer todos os elementos
necessários à formação do correto convencimento do julgador, incluindo aí todas as
provas imprescindíveis para tal.
13. Tanto é assim que , segundo o artigo 28, do citado Decreto, a diligência só pode ser
indeferida em decisão fundamentada, exatamente para que se assegure que o julgador
dispôs de todos os elementos para seu correto entendimento. Essa é, inclusive, a
inteligência do princípio da busca da verdade material, que deve reger a conduta das
Autoridades Fiscais.
14. Nessa esteira de entendimento, este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
sempre pautou suas decisões na busca da verdade material, conforme se observa da
ementa do julgado a seguir: (...)
15. E nem poderia ser diferente, uma vez que compete às Autoridades Fiscais a
apuração da real existência de débito de natureza tributária, sendo certo que, em se
tratando de operação de compensação, é dever da Fiscalização apurar de fato a
existência do direito creditório alegado pelo contribuinte, sob pena de nulidade. Nesse
sentido, já se manifestou esse C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
16. Até mesmo porque, no caso dos autos, os documentos juntados pela Recorrente
comprovam sobremaneira o direito creditório vindicado, sendo certo que não poderia o
acórdão recorrido deixar de analisar tais documentos pelo simples fato de entender que
estes encontram-se deficientes e desconexos.
17. Nesse exato sentido, já se manifestou o E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais: (...)
18. Assim, considerando que o acórdão recorrido se pautou em mera interpretação de
informações, sem que tivesse perquirido a verdade dos fatos, violando sobremaneira os
já citados artigos 18 e 28, do Decreto 70.235/72, patente a nulidade do referido decisum,
devendo os autos serem devolvidos à primeira instância, para realização da diligência
em questão.
19. Ainda nesse contexto, um ponto deve ser destacado. Como ressaltado pelo próprio
v. acórdão recorrido, constatado o pagamento a maior do IRPJ, decorrente do
oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicações financeiras antes do resgate, a
Recorrente procedeu à retificação da DIPJ do ano de 2010, para refletir exatamente as
“Demais Receitas e Ganhos de Capital” auferidos no ano de 2009 e, por conseguinte, o
IRPJ incidente sobre tais receitas.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

20. Em relação a essa retificação, o v. acórdão recorrido entendeu que “tendo em conta
que a apresentação de nova declaração se sucedeu após a emissão do Despacho
Decisório, estaria configurada hipótese para julgar peremptoriamente improcedente o
pedido”. Em outras palavras, o v. acórdão recorrido desconsiderou as informações
retificadas pela Recorrente com base tão somente no fato de que a DIPJ retificadora foi
transmitida após a emissão do despacho decisório.
21. Ao assim decidir, o v. acórdão recorrido vai de encontro ao entendimento há muito
pacificado no âmbito da Receita Federal do Brasil, no sentido de que “as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto
de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon”.
22. Nesse sentido, é cristalino o entendimento sedimentado através do Parecer COSIT
no 2/2015, de observação obrigatória por todos os entes da administração pública...)
23. Veja-se que o Parecer COSIT no 2/2015 é uníssono: para fins de apuração do direito
creditório declarado pelo contribuinte, deve ser considerada válida a retificação da
DCTF, ainda que realizada após a ciência do despacho decisório. E o referido parecer
vai além, determinando que “Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento
do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder”. 24. É indiscutível, portanto,
nulidade do referido decisum, devendo os autos serem devolvidos à primeira instância,
para realização da diligência em questão.
IV - DO DIREITO: DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO
POSTULADO PELA RECORRENTE
25. Caso superada a nulidade acima evidenciada, o que se admite apenas para fins de
argumentação, no mérito, também não subsiste o acórdão recorrido.
26. Como exaustivamente demonstrado nesta lide, o crédito de IRPJ que lastreia o
PER/DCOMP no 16177.64079.250714.1.3.04-6554 decorre do fato de que, no ano de
2009, a Recorrente ofereceu à tributação os rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras mensalmente, independentemente do resgate dessas aplicações, que só veio
a ocorrer em outubro de 2010.
27. Conforme se infere da Cláusula Primeira do seu Contrato Social, a Recorrente é
pessoa jurídica de direito privado que tem por atividade a indústria, comércio,
importação, exportação de produtos, aparelhos, instrumentos ópticos em geral,
equipamentos de produção individual (EPI) e manutenção de artigos ópticos em geral.
28. Como já descrito nesta lide, a Recorrente está sujeita ao regime de tributação com
base no lucro presumido, previsto nos artigos 516 e seguintes do Regulamento de
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente à época dos
fatos.
29. Relativamente à tributação dos rendimentos financeiros auferidos por pessoa
jurídica sujeita ao lucro presumido – que é a hipótese dos autos – os artigos 521 e 770, §
3o, inciso II, do citado RIR/99 previam o seguinte: (...)
30. Nesse mesmo sentido, dispunham os artigos 36 e 37, da Instrução Normativa SRF no
93/1997:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

“Art. 36. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas: III - os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras de renda fixa e renda variável;”
“Art. 37. Excetuam-se da regra estabelecida no § 2o do artigo anterior: I - os
rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa; II - os ganhos líquidos
auferidos em aplicações de renda variável. § 1o Os rendimentos e ganhos
líquidos de que tratam os incisos I e II deste artigo serão acrescidos à base
de cálculo do lucro presumido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do
título ou aplicação.” - Grifamos
31. A legislação acima é clara: os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras
deverão ser acrescidos à base de cálculo da apuração do lucro presumido – e, portanto,
oferecido à tributação – tão somente quando do resgate dessas aplicações. E nem
poderia ser diferente, uma vez que é tão somente no momento do resgate que o
contribuinte aufere efetivamente a renda que é o fato gerador do IRPJ.
32. No caso em apreço: justamente por a Recorrente não ter auferido qualquer renda
decorrente de qualquer aplicação financeira que é manifestamente indevido o imposto
de renda que foi recolhido sobre esses rendimentos. Veja-se, de forma pormenorizada.
33. No exercício de suas atividades, a Recorrente investiu parte de seus recursos para
aplicações financeiras de renda fixa e variável disponibilizadas pelo Banco Itaú, Banco
do Brasil, Banco Santander e Banco Bradesco. Como se sabe, tais aplicações geram
para o investidor uma rentabilidade que – a depender da modalidade do investimento –
só poderão ser resgatados após um decurso de tempo, por vezes prefixados no momento
da aplicação.
34. Ocorre que, nada obstante a ausência de resgate dessas aplicações – o que só veio a
ocorrer em outubro de 2010 –, a Recorrente reconheceu em sua contabilidade os
rendimentos decorrentes das aplicações financeiras mensalmente “pro rata temporis”,
desde o momento da aplicação até o resgate em 2010.
35. De modo a refletir as informações declaradas em sua contabilidade, a Recorrente
declarou os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras também mensalmente,
independente do fato de não ter havido qualquer resgate dessas aplicações. Ou seja, para
as receitas decorrentes dessas aplicações, a Recorrente seguiu o regime de competência,
em detrimento ao regime de caixa determinado pela legislação acima.
36. Veja-se, a corroborar o acima alegado, as informações declaradas pela Recorrente
na DIPJ relativa ao 2o Trimestre de 2010 (fl. 86):

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

37. Com isso, para o ano de 2009, a Recorrente apurou como IRPJ devido o valor de R$
98.546,57, que foi exatamente o valor pago pela Recorrente, conforme DARF acostado
a estes autos (fl. 27).
38. Posteriormente, a própria d. Fiscalização iniciou contra a Recorrente procedimento
de fiscalização para apurar suposta omissão de receitas e, por conseguinte, recolhimento
do IRPJ e CSLL. De acordo com a fiscalização, a Recorrente teria deixado de oferecer à
tributação os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras que foram resgatadas
em outubro de 2010. Na ocasião, foi formalizado o Processo Administrativo no 13830-
721.358/2013-71.
39. A Recorrente, então, esclareceu no âmbito do Processo Administrativo no 13830-
721.358/2013-71, que a tributação dos rendimentos foi realizada mensalmente, de
acordo com o registro contábil das receitas. Referido processo encerrou de modo
desfavorável à Recorrente, sendo-lhe exigido, então, os débitos de IRPJ e CSLL
incidentes sobre as aplicações financeiras.
40. Assim, tem-se a seguinte cronologia dos fatos: nos anos de 2005 e 2007, a
Recorrente destinou parte dos seus recursos para aplicações financeiras, oferecendo à
tributação os referidos rendimentos mensalmente, independente do resgate das
aplicações e desconsiderando qualquer retenção na fonte do imposto. Em outubro de
2010, a Recorrente resgatou esses rendimentos e, porque já havia oferecido à tributação
parte dessas receitas mensalmente, tributou apenas a diferença.
41. Diante disso, a d. Fiscalização iniciou contra a Recorrente procedimento de
fiscalização para apuração de suposto não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre as
aplicações
financeiras,
formalizando
o
Processo
Administrativo
no
13830-
721.358/2013-71.
42. No bojo daquele processo, a Recorrente esclareceu que os rendimentos já haviam
sido tributados e efetuou o depósito do valor em discussão. 43. Diante da discussão
iniciada no Processo Administrativo no 13830- 721.358/2013-71, ou seja, a alegada
incidência de IRPJ e CSLL sobre a totalidade dos rendimentos resgatados em outubro
de 2010 – inclusive aqueles tributados mensalmente – e o depósito do valor em
discussão, o valor do IRPJ e da CSLL recolhidos sobre o rendimento mensal convolou-
se em crédito, de modo que, em 25.04.2014, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
16177.64079.250714.1.3.04-6554. Esquematicamente:

44. Ressalte que a Recorrente acostou a estes autos as declarações das instituições
financeiras atestando que no ano de 2009 não houve qualquer resgate das aplicações
financeiras contratadas pela Recorrente (fls. 28/29). Tais documentos, no entanto, foram
desconsiderados pelo v. acórdão recorrido, conforme já explicitado linhas acima.
45. Além disso, a Recorrente procedeu à retificação da DCTF para refletir exatamente
as “Demais Receitas e Ganhos de Capital” auferidos no ano de 2009 e, por conseguinte,
ou seja, excluir os rendimentos que não foram resgatados. Consequentemente, foi
reduzido o IRPJ devido no período, sendo exatamente a diferença paga pela Recorrente
o crédito que lastreia o PER/DCOMP no 16177.64079.250714.1.3.04-6554.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

46. Dessa forma, é manifestamente líquido e certo o crédito declarado pela Recorrente,
razão pela qual, também no mérito, deve ser reformado o acórdão recorrido, para que
seja homologado integralmente o PER/DCOM no, objeto do presente processo.
IV – DO PEDIDO
47. À vista de todo o exposto, a Recorrente pugna seja provido o presente recurso
voluntário, para que:
(i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do v. Acórdão no 106-003.706,
proferido pela 11a Turma da DRJ/06, ora guerreado, sendo os autos devolvidos à
instância de origem para realização da diligência requerida pela Recorrente;
(ii) no mérito, seja reformado o Acórdão 106-003.706, com a consequente homologação
total do PER/DCOM no 16177.64079.250714.1.3.04-6554, nos termos acima expostos
e, por conseguinte, seja reconhecida a extinção dos débitos de IRPJ apurados no 2o
Trimestre de 2014, pela compensação, na forma do artigo 156, inciso II, do CTN”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A controvérsia nos autos cinge-se à discussão de Per/Dcomp não homologada em
que foi informado crédito no valor de R$ 29.121,50, referente à de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ para compensação com débitos ali declarados.
Acerca da questão assim constou no acórdão de piso:
“(...)
Cinge-se a demanda na inconformidade com Despacho Decisório que não homologou
compensação, cujo crédito no valor de R$ 29.121,50, com natureza de pagamento
indevido ou a maior, foi considerado inexistente, porquanto integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte (ou seja, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados em PER/DCOMP).
A pessoa jurídica para o período é optante da forma de tributação pelo Lucro Presumido
e, além de apresentar a presente inconformidade, retificou a DIPJ/2010 após a ciência
da decisão (o mesmo, porém, não foi feito em relação à DCTF do 2o semestre de 2009).
Anoto que, à primeira vista, tendo em conta que a apresentação de nova declaração se
sucedeu após a emissão do Despacho Decisório, estaria configurada hipótese para julgar
peremptoriamente improcedente o pedido. Contudo, destaco que na situação versada, a
defesa encartou elementos de prova que merecem cuidadosa ponderação por este
colegiado.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

Deste modo, entendo que aspecto preliminar a conhecer é que o pagamento que se diz
indevido, refere-se ao IRPJ devido para a apuração do 3o trimestre de 2009, sobre o qual
merece atenção as DIPJ’s apresentadas, cujos trechos a analisar colaciono a seguir:
DECLARAÇÃO ORIGINAL

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Veja-se que, de acordo com a declaração original, a interessada recolheu exatamente o
valor declarado de R$ 98.546,57 (e foi esse o montante também declarado em DCTF,
considerado em PER/DCOMP como totalmente aproveitado). Após a retificação da
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

DIPJ, da linha ‘34' ('IMPOSTO DE RENDA A PAGAR’) passou a constar o montante
de R$ 69.425,07.
Examinando os elementos que ocasionaram a redução da exigência fiscal, verifico que
decorre da alteração da linha ‘19’, “Demais Receitas de Ganho de Capital”, da
reproduzida ficha ‘14’, da DIPJ, inicialmente informada pelo valor de R$ 122.400,80 e
retificada para R$ 3.835,26.
Assim, diante do recolhimento tomado a partir da 1a DIPJ e, em função do valor menor
informado na 2o DIPJ para o período, o que se pleiteia é R$ 29.121,50 (R$ 98.546,57 -
R$ 69.425,07).
Oportuno então que se adentre em duas questões trazidas em sua inconformidade.
Primeiramente, a interessada noticia o fato de ter sido fiscalizada pela RFB sobre as
informações prestadas para o ano-calendário de 2010, cenário no qual resultou em
lavratura fiscal com base na constatação de omissão de ganhos financeiros de renda fixa
para o correspondente período, em situação semelhante àquela tratada nestes autos.
Embora houvesse inconformismo com os lançamentos alojados no bojo do PA no
13830-721.358/2013-71, atualmente o fólio encontra-se em arquivo, após a prolação do
Acórdão no 14-104.721 - 9a TURMA DA DRJ/POR de 11 de fevereiro de 2020, cuja
decisão ao determinar a improcedência da impugnação, legitimou os procedimentos da
auditoria.
Em outro ponto, traz-se ao conhecimento a existência de PER/DCOMP (registro no
32311.08935.250714.1.3.04-3430) cujo teor, mesmo que vinculado à CSLL de outro
período (2o trimestre de 2009), no entender da defesa, conduz à circunstância também
análoga àquela a ser examinada para o IRPJ do 3o trimestre de 2009.
Sustentada por estes dois fatos jurídicos, a interessada discorre que:
1. Que teria sido recolhido “Imposto de Renda e Contribuição Social sobre os
rendimentos de aplicações financeiras sempre "pro rata temporis" -
antecipadamente, e sem considerar nenhuma compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte”;
2. Que “esta divergência entre o regime fiscal e o regime contábil tem
consequências para a apuração de impostos Imposto de Renda e Contribuição
Social, que foi observado pela fiscalização da Receita Federal” e que “houve
diferenças entre o tratamento fiscal das aplicações e a Receita Financeira
declarado nas apurações trimestrais de Imposto de Renda e Contribuição
Social”.
Outrossim, eis as provas trazidas pela defesa que não decorrem de documentos internos
da RFB:
- Comprovante anual de rendimentos financeiros no banco Bradesco (consolidado em
31/12/2009, demonstrando o total aplicado em renda fixa);
- Comprovante mensal de rendimentos financeiros no banco Itaú (detalhado mês a mês
para o ano de 2009);
- Informe de rendimentos financeiros no banco Santander (detalhando os meses de julho
a setembro, porém não especificando a natureza do investimento);
- Demonstrativo de rendimentos financeiros no Banco do Brasil (saldo de renda fixa em
30/09/2009);
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

- Cópia do Livro Razão do ano de 2009, conta no 332.005-7, ‘Juros Recebidos’; e -
Cópia do Livro Razão do ano de 2009, conta no 331.009-4, ‘Rendimentos de Aplicações
no DER’.
A par dessas informações, exponho minhas ponderações.
1. DA APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO PARECER NORMATIVO COSIT No
2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
Tal qual já observei, é fato que a contribuinte, diferentemente da medida que tomou em
relação à DIPJ/2010, deixou de proceder à retificação da DCTF referente ao 2o semestre
de 2009, denotando circunstância impeditiva ao pedido de compensação em exame. É
que em casos desta natureza, devem ser adotados de forma vinculada por este colegiado
os termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, cujo teor deixa
expresso a imprescindibilidade de se manejar o ajuste da confissão de dívida como um
dos requisitos para o deferimento do pedido conciliatório de valores entre na relação
fisco-contribuinte. Destaco trechos do documento:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente
suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade
fiscal/julgadora do caso concreto. (grifei)
2.
DA
PER/DCOMP
No
32311.08935.250714.1.3.04-3430
(CSLL
–
2o
TRIMESTRE/2009)
A PER/DCOMP No 32311.08935.250714.1.3.04-3430 que deu tratamento a pagamento
indevido do recolhimento do 2o trimestre de 2009 da CSLL (Lucro Presumido)
encontra-se homologada totalmente pela RFB. Não obstante, não prospera qualquer
alegação para tomá-la como parâmetro no sentido de importar no deferimento deste
processo.
É que naquele caso, conforme consulta nos sistemas internos deste órgão, o valor do
crédito homologado, R$ 171,82, corresponde a diferença entre o valor efetivamente
recolhido, R$ 46.350,92 e aquele informado em DCTF, R$ 46.179,10. Nada mais que
isso, sem qualquer relação na análise com a adequada informação de aplicações
financeiras.
Vê-se então que aquela situação não se aproxima da circunstância ora em apreço.
3. DO TRATAMENTO DECORRENTE DO PA No 13830-721.358/2013-71
Quanto ao PA no 13830-721.358/2013-71, cujo teor a interessada toma como exemplo
em seu arrazoado e para tanto entende que assiste razão ao seu pedido, retrato
basicamente as medidas adotadas pela Auditoria para o ano calendário de 2010 que
serão também empregadas neste processo que versa sobre período do ano-calendário de
2009:
i. A empresa efetuou a sua escrituração e consequentemente, a tributação dos
rendimentos de aplicação financeira, pelo regime de competência, em contrariedade à
disposição dos arts. 36 e 37 da Instrução Normativa SRF no 93/1997: (...)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

ii. Fato decorrente, constatado que a empresa deixou de acrescer à base de cálculo do
Lucro Presumido a totalidade dos rendimentos apurados em aplicações de renda fixa,
como medida corretiva, foi realizada a adição de ofício a partir dos dados colhidos com
as instituições financeiras que corroboravam os dados da Conta Contábil no 332.009-4
(‘Rendimentos de Aplicações no DER’) ;
iii. Além disso, para a correta apuração do IRPJ a pagar, foram considerados como
“demais receitas e ganhos de capital” apenas os valores discriminados como receitas de
juros. Para tanto, foram extraídos da escrituração tais valores a partir da Conta no
332.005-7 (‘Juros Recebidos’).
Compreendo que a mesma situação ocorrida em 2010, encontra-se replicada em 2009.
Sendo esta a presente análise, adoto os mesmos procedimentos apuratórios para
averiguar o imposto de renda a pagar para o 3o trimestre de 2009.
Pondero que adotei unicamente as informações extraídas da contabilidade da
interessada, posto que os documentos obtidos junto às instituições financeiras (juntados
pela defesa) encontram-se deficientes e desconexos para exprimir de forma clara os
rendimentos de renda fixa para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009.
Esclareço que tenho por convicção que a atividade de "provar" não se limita, no mais
das vezes, a simplesmente juntar documentos aos autos. Nos casos em que se têm
registros contábeis associados a documentos produzidos por terceiros, provar significa
associá-los de forma individualizada, do mesmo modo que, no caso das provas
indiciárias, exige-se a contextualização dos fatos por via do cruzamento dos indícios.
Porém, não é tarefa da autoridade fiscal buscar o sentido e a lógica dos elementos de
prova trazidos pelo contribuinte, quando este não o fez de forma adequada, no caso de
um pedido de restituição ou compensação. Quem pleiteia a repetição deve provar a
existência e a quantificação do direito creditório, coordenando de forma precisa o
documental que entende evidenciar o indébito.
Nesse sentido, elaborei as seguintes tabelas (UM: Real):

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

Com efeito, fica patente que o valor devido a título de imposto de renda, R$ 99.351,86,
supera aquele recolhido para o trimestre (R$ 98.546,57), de tal forma que, de fato, não
resta qualquer saldo em favor da interessada.
4. CONCLUSÃO
Assim, diante de todas as razões expostas, voto por considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, ratificando os termos da decisão de não homologação
da compensação.”
Por outro lado, a Recorrente, em suas razões recursais, alega que (i) o acórdão
recorrido é nulo de pleno direito, por cerceamento do direito de defesa da Recorrente,
notadamente no que concerne ao indeferimento da diligência requerida em sede de manifestação
de inconformidade; (ii) que o despacho decisório que indeferiu o direito creditório e, por
conseguinte, o acórdão recorrido, é nulo, na medida em que a Fiscalização Federal não cumpriu
o seu dever de investigação, conforme determina o artigo 142, do CTN, o que acarreta flagrante
prejuízo ao exercício do direito de defesa da Recorrente; e (iii) no mérito, que é líquido e certo o
direito creditório da Recorrente, razão pela qual é de rigor a homologação do Per/Dcomp.
PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a Recorrente alega que a decisão recorrida está eivada de
vício de nulidade sob o argumento de que teria havido cerceamento do direito de defesa ante o
indeferimento da diligência posto que os documentos apresentados deixaram de ser apreciados.
Discordo da Recorrente. Conforme consta na decisão recorrida, a apreciação da
matéria foi realizada dentro dos ditames delineados em lei, por autoridade competente
apresentando de forma clara e objetiva o motivo da não homologação da compensação, qual seja,
a insuficiência/inexistência de crédito disponível para a compensação dos débitos informados na
declaração de compensação.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

Outrossim, sabe que as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são
tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados
nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”. A
declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a ocorrência de
prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha considerado haver
suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua invalidação, ainda
mais quando cumprida a sua finalidade. (Grifei)
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o acórdão
de piso. Ademais, também não há se falar em nulidade visto que as garantias ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Desta forma, a decisão está motivada, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos.
Em tempo, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Quanto ao indeferimento da diligência pela autoridade “a quo”, insta destacar que
cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

Logo, o fato de o acórdão recorrido não ter analisado os documentos
apresentados, ou mesmo não ter baixado o processo em diligência para este fim, não gera
nulidade, isso porque a DRJ entendeu ser inaplicável o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 2015 pelo fato de a Recorrente não ter retificado a DCTF, mesmo após a prolação do
Despacho Decisório, mas tão somente sua DIPJ.
Ainda sobre a inexistência de nulidade, o Supremo Tribunal Federal (STF)
proferiu decisão em Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no
791292/PE com trânsito em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por outro lado, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Destarte, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado.
Em suma, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício
com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
No tocante à questão de mérito, tem-se que no acórdão de piso constou como
fundamentos para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, o fato de a Recorrente
não ter retificado a DCTF do 2o semestre de 2009, mesmo após o despacho decisório, mas
somente a retificou a DIPJ/2010, bem como, a adoção do regime de competência para a
escrituração e tributação dos rendimentos de aplicação financeira, em suposta contrariedade à
disposição dos arts. 36 e 37 da Instrução Normativa SRF no 93/1997. Já a Recorrente, em sentido
contrário, contesta os argumentos consignados na decisão recorrida e defende ser líquido e certo
o direito creditório da Recorrente, razão pela qual é de rigor a homologação do Per/Dcomp.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

Compulsando, os autos entendo assistir razão de forma parcial à Recorrente.
Explique-se.
Inicialmente, destaco que tenho entendimento que, se transmitida a PER/DCOMP
independentemente da retificação da DCTF após o despacho decisório da DCTF, por imperativo
do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que
prove a liquidez e certeza de seu crédito por meio de documentos hábeis e idôneos.
Inclusive, há entendimento neste sentido já emanado por este Tribunal:
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
(Acórdão no 1301-003.881 , Relator: Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Data:
14/05/2019).
Assim, a ausência de retificação da DCTF, por si só não pode embasar a negação
ao seu direito de crédito pleiteado, podendo levar ao enriquecimento ilícito do Estado. Em
relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja
comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.
Porém, ainda que assim não o fosse, a Recorrente, em seu recurso voluntário,
provou ter retificado a mencionada DCTF. Quanto a este ponto, restou definido que a retificação
da DCTF após o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, ou mesmo
sua não retificação. não impede que o direito creditório no Per/Dcomp seja analisado, desde que,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, o contribuinte logre

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas (erro de fato), e, por
conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito tal como exige o art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Inclusive, sente sentido é a disposição da Sumula CARF no 164 que deve ser
aplicadas ao caso sob análise e assim dispõe:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as alterações
promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser comprovadas através
de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se

decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

deu in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Dentre os documentos carreados aos autos, pela Recorrente, destaca-se:
 Comprovante anual de rendimentos financeiros no banco Bradesco
(consolidado em 31/12/2009, demonstrando o total aplicado em renda
fixa);
 Comprovante mensal de rendimentos financeiros no banco Itaú (detalhado
mês a mês para o ano de 2009);
 Informe de rendimentos financeiros no banco Santander (detalhando os
meses de julho a setembro, porém não especificando a natureza do
investimento);
 Demonstrativo de rendimentos financeiros no Banco do Brasil (saldo de
renda fixa em 30/09/2009);
 Cópia do Livro Razão do ano de 2009, conta no 332.005-7, ‘Juros
Recebidos’; e - Cópia do Livro Razão do ano de 2009, conta no 331.009-4,
‘Rendimentos de Aplicações no DER’.
De tal modo, a Recorrente apresentou vasto conjunto probatório para
comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por conseguinte, o
crédito em discussão, se desincumbindo de seu ônus probatório
Por fim, resta analisar a discussão quanto ao oferecimento à tributação da receita
financeira correspondente ao IRRF (receita no 3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa,
exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Jurídica). O fato é que há um desacerto natural entre
a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de
competência e as retenções na DIRF sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de
caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. Tal característica
pode levar à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte, passíveis de
deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas financeiras declarados na DIPJ relativa ao
período das retenções (valor oferecido à tributação).

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei
no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento.
E, em verdade, nos anos de 2009 e 2010 a Recorrente estava submetida à adoção
do regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de
aplicações financeiras. O regime de competência tem por finalidade o reconhecimento na
contabilidade, das receitas, dos custos e das despesas no período a quem competem,
independentemente de seu recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585,
de 2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em
períodos de apuração anteriores, in verbis:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a
renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados
na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime
de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses em
que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56 será pago com o
apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em
separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de compensação
de perdas previsto no § 7o.
§ 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-
trade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis
na apuração do lucro real.
Assim, a Recorrente contabilizou e tributou o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o fez sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa .
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as
respectivas receitas tenham sido tributadas. Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da
Recorrente, as receitas foram tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes
do cômputo do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que comprovado que se as
receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime de competência
e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito
creditório em discussão:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com
aplicação da multa de ofício e juros de mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como antecipação do imposto retido na fonte
está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas financeiras
decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as
retenções de IRRF efetivamente ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764,
Relatora: Andréia Lúcia Machado Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se
encontrando objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da
mesma forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo
das retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto nos
anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito do
contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data da
Sessão: 21/01/2020)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a
verificação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo
comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de competência
em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de
se cancelar o despacho decisório que indeferiu o crédito e não homologou as
compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator: Carlos André Soares Nogueira,
Data da Sessão: 12/06/2019)
Desta forma, uma vez comprovado que foi oferecida à tributação as receitas
financeiras no montante integral, deve-se reconhecer a licitude do procedimento e o direito
creditório pleiteado. Destaque-se que foram anexados, aos autos, documentos comprobatórios do
pagamento indevido e do oferecimento à tributação em questão.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados,
pela Unidade de Origem, para verificação da liquidez e certeza do direito creditório em debate.
Assim, entendo que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro
material no preenchimento de sua DCTF e do oferecimento à tributação das receitas oriundas de
rendimentos de aplicações financeiras
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900105/2015-24

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que
a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja
liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente
a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 251
DF CARF MF
Original